Tribunal: STF
Processo: AI 756700
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.       O 
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SE LIMITOU AO EXAME DE CONTROVÉRSIA 
   DE ÍNDOLE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E 
   LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Questão 
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação 
   em recurso extraordinário.
2. No caso, a jurisdição foi prestada 
   de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em 
   sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não 
   configura cerceamento de defesa.
3. Incidem, quanto ao mais, as 
   Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental desprovido.